Tribunal: TJDFT
Processo: 0734763-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPARECIMENTO NOS AUTOS. REQUERIMENTO DE ABERTURA DE PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu a restituição do prazo para apresentação da contestação postulada pela agravante e decretou a sua revelia. 1.1. A agravante alega, em suma, que não foi citada, mas apresentou contestação na primeira vez em que foi intimada a se manifestar nos autos, após a juntada da procuração e, somente a partir dessa data, houve a caracterização do seu comparecimento espontâneo.
2. O art. 239 do CPC dispõe que, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. 2.1. O §1o do referido artigo determina que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. 2.2. A agravante requereu abertura de prazo para apresentação de defesa, ocasião em que apresentou procuração sem poderes especiais para receber citação.
3. Na hipótese dos autos, a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, dentre outros, receber citação, consoante dispõe o art. 105 do CPC: “A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.
4. A juntada de instrumento de procuração, sem poderes especiais para receber citação, não pode ser tida como comparecimento espontâneo da parte ré. 4.1. Assim, tendo em vista a ausência de poderes dos procuradores para receberem citação, devido é o provimento do recurso. 4.2. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Ocorrendo a juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, descabe considerar o comparecimento espontâneo na espécie, devendo ser afastado o início da contagem do prazo para oferecimento da contestação na data da juntada das procurações. (...)”. (07054536220208070001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 15/2/2021.)
5. Agravo de instrumento provido.